Tribunal: TJBA
Processo: 8071501-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071501-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUSCELIO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
YURI TAINAN SANTOS ROZARIO

APELADO: IDB INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM SITES LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO

MAF 03

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO EM RELAÇÃO AO NOME DA RECORRIDA. CORREÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELO RECORRENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. INCONFORMISMO. EMBARGOS DA IDB ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DE JUSCELIO DE JESUS SANTOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8071501-54.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargantes/embargados
JUSCELIO DE JESUS SANTOS
e
IDB INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM SITES LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
ACOLHER, sem efeitos modificativos,
os Embargos Declaratórios opostos por
IDB INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM SITES LTDA.
e em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos por
JUSCELIO DE JESUS SANTOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator